Tribunal: STJ
Processo: 1503035-36.2023.8.26.0567
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2910818 - SP (2025/0133477-4)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: B G G DA S
AGRAVANTE
: M R
ADVOGADO
: ALEXANDRE LIMA VIEIRA - SP379312
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

Direito processual penal. Agravo regimental. Ausência de impugnação
específica.
Agravo não conhecido.
Súmula 182/STJ.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do STJ que
não conheceu de agravo em recurso especial, em razão de deficiência na
fundamentação, com base na ausência de indicação precisa dos
dispositivos legais violados, atraindo a incidência, por analogia, da
Súmula 284/STF.
2. A defesa alegou que não pretende o reexame fático-probatório, mas a
correção de erro judicial e de constrangimento ilegal, por ofensa a
preceitos constitucionais, legislação federal e direito sumulado do STJ.
3. O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não provimento do
agravo regimental.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de impugnação
específica aos fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento
do agravo regimental.
III. Razões de decidir
5. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
agravada atrai a incidência da
que impede o
Súmula 182/STJ,
conhecimento do agravo regimental.
6. O
§ 1o, do
exige que o recorrente impugne
art. 1.021,
CPC/2015
especificamente os fundamentos da decisão agravada, o que não foi
observado no caso concreto.
7. A apresentação de alegações genéricas ou a insistência no mérito da
controvérsia, sem atacar diretamente os fundamentos da decisão agravada,
não satisfaz o princípio da dialeticidade recursal.
IV. Dispositivo e tese
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
Documento eletrônico VDA51485269 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/10/2025 19:33:21
Publicação no DJEN/CNJ de 21/10/2025. Código de Controle do Documento: 44cfb2c8-770a-467d-867d-0fe7e98e360d

1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
agravada impede o conhecimento do agravo regimental, nos termos da
Súmula 182/STJ.
2. O princípio da dialeticidade recursal exige que o recorrente ataque de
forma específica e pormenorizada os fundamentos da decisão recorrida.
§ 1o;
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.021,
Súmula 182/STJ; Súmula 284/STF.
STJ, AgRg no A
Jurisprudência relevante citada:
REsp 2.645.466/MG,
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20.03.2025,
DJEN de 26.03.2025; STJ, AgRg no A
Rel. Min.
REsp 2.060.997/SC,
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 02.08.2022, DJe de
10.08.2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik e Maria Marluce Caldas votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Ribeiro Dantas e Messod Azulay
Neto.

Brasília,
.
16 de outubro de 2025

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA51485269 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/10/2025 19:33:21
Publicação no DJEN/CNJ de 21/10/2025. Código de Controle do Documento: 44cfb2c8-770a-467d-867d-0fe7e98e360d

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2910818 - SP (2025/0133477-4)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: B G G DA S
AGRAVANTE
: M R
ADVOGADO
: ALEXANDRE LIMA VIEIRA - SP379312
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

Direito processual penal. Agravo regimental. Ausência de impugnação
específica.
Agravo não conhecido.
Súmula 182/STJ.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do STJ que
não conheceu de agravo em recurso especial, em razão de deficiência na
fundamentação, com base na ausência de indicação precisa dos
dispositivos legais violados, atraindo a incidência, por analogia, da
Súmula 284/STF.
2. A defesa alegou que não pretende o reexame fático-probatório, mas a
correção de erro judicial e de constrangimento ilegal, por ofensa a
preceitos constitucionais, legislação federal e direito sumulado do STJ.
3. O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não provimento do
agravo regimental.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de impugnação
específica aos fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento
do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA51485500 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/10/2025 19:32:42
Código de Controle do Documento: 5fbc1c57-b276-4b83-a92b-4661b395b53d

III. Razões de decidir
5. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
agravada atrai a incidência da
que impede o
Súmula 182/STJ,
conhecimento do agravo regimental.
6. O
§ 1o, do
exige que o recorrente impugne
art. 1.021,
CPC/2015
especificamente os fundamentos da decisão agravada, o que não foi
observado no caso concreto.
7. A apresentação de alegações genéricas ou a insistência no mérito da
controvérsia, sem atacar diretamente os fundamentos da decisão agravada,
não satisfaz o princípio da dialeticidade recursal.
IV. Dispositivo e tese
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
agravada impede o conhecimento do agravo regimental, nos termos da
Súmula 182/STJ.
2. O princípio da dialeticidade recursal exige que o recorrente ataque de
forma específica e pormenorizada os fundamentos da decisão recorrida.
§ 1o;
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.021,
Súmula 182/STJ; Súmula 284/STF.
STJ, AgRg no A
Jurisprudência relevante citada:
REsp 2.645.466/MG,
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20.03.2025,
DJEN de 26.03.2025; STJ, AgRg no A
Rel. Min.
REsp 2.060.997/SC,
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 02.08.2022, DJe de
10.08.2022.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão da Presidência desta
Corte que não conheceu do agravo por deficiência na fundamentação, considerando a
ausência de indicação precisa dos dispositivos legais violados, atraindo a incidência, por
analogia, da Súmula 284/STF.
Documento eletrônico VDA51485500 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/10/2025 19:32:42
Código de Controle do Documento: 5fbc1c57-b276-4b83-a92b-4661b395b53d

No presente agravo regimental (e-STJ fls. 942-945), a defesa alegou que não
pretende o reexame fático-probatório, mas a correção de erro judicial e de constrangimento
ilegal, por ofensa a preceitos constitucionais, legislação federal e direito sumulado do STJ.
O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não provimento do agravo
regimental (e-STJ fls. 963-965).
É o relatório.

VOTO
O agravo regimental não merece acolhida.
A pretensão recursal não impugnou especificamente os fundamentos da decisão
agravada quanto à incidência, por analogia, da
esbarrando no óbice da
Súmula 284/STF,
Súmula 182 desta Corte Superior, porquanto limitou-se o agravante a apresentar alegações
que não fazem referência ao que fora decidido, destacando, em suma, que não pretende o
reexame fático-probatório da matéria, o que nem sequer foi mencionado pela Presidência
desta Corte Superior na decisão impugnada.
Como tem reiteradamente decidido esta Corte, os recursos devem impugnar, de
maneira específica e pormenorizada, os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem,
sob pena de vê-los mantidos.
Não são suficientes meras alegações genéricas sobre as razões que levaram à
inadmissão do agravo, tampouco o ataque tardio ao seu conteúdo, ou a insistência no
mérito da controvérsia.
Vale pontuar que o
§ 1o, do CPC/15 determina que, na petição de
art. 1.021,
agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão
agravada, o que, como visto, não foi observado na presente hipótese. Nesses casos, é
inafastável a incidência da Súmula 182 deste Superior Tribunal, segundo a qual É inviável
o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da
art. 545
.
decisão agravada
Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço
É como voto.
Documento eletrônico VDA51485500 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/10/2025 19:32:42
Código de Controle do Documento: 5fbc1c57-b276-4b83-a92b-4661b395b53d

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0133477-4
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.910.818 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00065211320248260521 00065843820248260521 15030353620238260567
65211320248260521 6521132024826052100065843820248260521
65843820248260521 971312023
EM MESA
JULGADO: 14/10/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: B G G DA S
AGRAVANTE
: M R
ADVOGADO
: ALEXANDRE LIMA VIEIRA - SP379312
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: B G G DA S
AGRAVANTE
: M R
ADVOGADO
: ALEXANDRE LIMA VIEIRA - SP379312
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik e Maria Marluce Caldas votaram com o Sr.
Ministro
Relator.Presidiu
o
julgamento
o
Sr.
Ministro
Reynaldo
Soares
da
Fonseca.Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Ribeiro Dantas e Messod Azulay
Neto.
C542605515089821<50;0@
2025/0133477-4 - AREsp 2910818 Petição : 2025/0047502-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51412092 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 14/10/2025 17:20:51
Código de Controle do Documento: 57B8D2B7-4251-4C07-A754-BF66C2F040CE